Tribunal: STF
Processo: RE 1452685
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ITAPEVI – MULTA - ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) – (I) ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – AUTUAÇÃO LAVRADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – LEI MUNICIPAL 1872/2007 QUE DEMANDA A PRÉVIA OBTENÇÃO DE ALVARÁ PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE REALIZADA NO MUNICÍPIO - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, DEVENDO SE SUBMETER ÀS NORMAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA E DE OCUPAÇÃO DO SOLO – (II) ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES – NÃO OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL – ARTS. 30, INCS. I E VIII, DA CF – COBRANÇA QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO PARA CONTROLAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 19; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente indica violados os arts. 18; 21, inc. XI; 22, inc. IV; 24 e 30, inc. I, da Constituição da República, bem como a inobservância do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. Afirma ser competência privativa da União legislar sobre telecomunicações e sustenta que “a taxa objeto da execução é patentemente inconstitucional, na medida em que o ente municipal não pode legislar sobre temas relacionados a telecomunicações, tampouco possui competência fiscalizatória”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo extremo e o provimento do recurso, “para decretar a inconstitucionalidade e afastar a taxa cobrada na execução que originou os embargos à execução” (e-doc. 28; grifos acrescidos).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, inviável o conhecimento do recurso a partir da alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto, nas razões do extraordinário, não se apontou qual “lei ou ato de governo local” teria sido julgado válido em contrariedade ao Texto Constitucional. 



    6. No mais, tem-se que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos dos acórdãos recorridos, nos quais se asseverou tratar-se a demanda de embargos à execução opostos contra multa aplicada pelo Município de Itapevi/SP, em virtude do exercício de atividade sem o necessário alvará de funcionamento. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão alusivo ao julgamento dos segundos embargos declaratórios opostos na origem, por meio do qual se buscou a suspensão do processo com base no Tema RG nº 919:



    “Ademais, não se está cobrando taxa de licença ou qualquer outro tributo em face do embargante. Em verdade, o Município pretende o recebimento de multa aplicada pela ausência da obtenção de alvará para o funcionamento do embargante, exigência que, como explorado no acórdão da apelação, é voltada para todos os contribuintes, indistintamente, que explorem comércio, indústria ou serviços correlatos.” (e-doc. 26, p. 3; grifos acrescidos).



    7. O presente recurso extraordinário, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 23/04/2015; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019, p. 25/11/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. 1. Conforme pontuado no acórdão recorrido, não se discute, no presente caso, o direito de membro da Defensoria Pública à equiparação de seus subsídios aos dos percebidos pelos membros do Ministério Público, pois esta questão foi resolvida em processos anteriores, que já transitaram em julgado. 2. O cerne da questão está restrito ao direito (ou não) de a autora receber a importância de R$ 2.707,50, correspondente à majoração de subsídios recebidos pelos membros do Ministério Público Estadual por meio da Lei Estadual 5.649/2007, no período correspondente a maio de 2007 até junho de 2008. 3. Entretanto, as razões do Recurso Extraordinário restringem-se a discutir a inconstitucionalidade da equiparação dos subsídios. 4. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 5. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local (Lei Estadual 5.649, de 7 de maio de 2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.851-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 30/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.358.819-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator